Tribunal: TJDFT
Processo: 0720111-62.2018.8.07.0001
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-11-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0720111-62.2018.8.07.0001 RECORRENTES: DROGARIA INHAPIM LTDA - ME E OUTRAS RECORRIDA: POSITIVA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI - ME DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. COMPRA E VENDA DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS. INADIMPLEMENTO. ÔNUS DA PROVA. ATENDIMENTO. PROVA PERICIAL. CONFUSÃO. FRAUDE. NÃO COMPROVAÇÃO. SENTENÇA MANTIDA. 1. Não há falar em desrespeito ao princípio da dialeticidade se indicadas as razões de inconformismo, contendo impugnação específica e pedido de reforma da decisão. 2. Incumbe ao autor o ônus da prova do fato constitutivo do seu direito e, ao réu, a comprovação do fato extintivo, impeditivo ou modificativo. No caso, a parte autora se desincumbiu do ônus probatório ao instruir o feito com as notas fiscais, juntamente com os comprovantes de recebimento das mercadorias. Já a alegação de confusão e vícios do negócio jurídico não foi comprovada pelas rés, a quem incumbia o ônus. 3. Apelação conhecida e não provida. As recorrentes alegam violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 381 do Código Civil, sustentando que é extinta a obrigação desde que na mesma pessoa se confundam as qualidades de credor e devedor, caracterizando a confusão; b) artigo 1.013 do Código de Processo Civil, aduzindo que os argumentos e as provas juntadas pelas insurgentes não foram apreciados pelo órgão julgador, tendo sido a condenação fundamentada apenas em laudo pericial. Pede que as publicações sejam realizadas em nome da advogada GLENDA SOUSA MARQUES, OAB/DF 32.881 (ID 51720589). II - O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade aos artigos 381 do Código Civil e 1.013 do Código de Processo Civil, porquanto a turma julgadora, após detida apreciação do conjunto fático-probatório dos autos, assentou in verbis: “De acordo com o laudo pericial, concluiu-se que as notas fiscais exigidas pela apelada estão acompanhadas do canhoto de entrega devidamente datado, assinado e com o carimbo de identificação das drogarias que receberam as mercadorias (id. 40246660 – p. 7). Confirmou, ainda, que os medicamentos admitidos pelas apelantes saíram do acervo da apelada. (...) Adiante, o perito judicial registrou que “os pagamentos registrados em conta corrente não se referem às parcelas das notas fiscais que foram disponibilizados nos autos, tornando-se inviável a identificação da procedência dos valores registrados no extrato bancário” (id. 40246581 – p. 25). Daí, depreende-se que, de fato, as apelantes não quitaram os débitos aqui cobrados. Nesse cenário, forçoso inferir que a apelada se desincumbiu de seu ônus probatório ao instruir o feito com as notas fiscais, juntamente com os comprovantes de recebimento dos produtos inadimplidos. Paralelamente, as rés-apelantes sustentam ocorrência de confusão e fraude, aduzindo que “o que se discute no presente processo não se limita a simples emissão de notas fiscais e assinaturas de recebimento nos respectivos canhotos, mas todo um esquema de dilapidação de patrimônio, praticado pela Recorrida, que se manteve na administração das requeridas entre 09/2017 a 05/2018, período em que as notas foram emitidas”. Trata-se de fato impeditivo do direito do autor, cuja ônus da prova competia às apelantes, nos termos do art. 373, II, do Código de Processo Civil. Contudo, não há prova efetiva nos autos da alegação de que a Sra. Ana Maria Roquete foi inserida na administração da Rede Breves de forma premeditada e, em conluio com a apelada, aplicou golpe para desviar ativos das apelantes em benefício do grupo Positiva (apelada). A esse propósito, a ata notarial (id. 8718583) trazida pelas apelantes não é prova apta do fato, tendo em vista que foi produzida sem o crivo do contraditório. Sob o mesmo fundamento, descabido acolher a auditoria realizada na sede das apelantes como prova do argumento, uma vez que também foi elaborada sem a participação da parte adversa. Além disso, o expert registrou que os documentos constantes do processo não são hábeis a confirmar o desvio de recursos durante a gestão da apelada, tampouco a falta de cumprimento das obrigações do Grupo Breves (id. 40246581 – p. 29/30).” (ID 48304251) Infirmar fundamentos dessa natureza, como pretendem as recorrentes, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. Por fim, determino que as publicações relativas às recorrentes sejam feitas em nome da advogada GLENDA SOUSA MARQUES, OAB/DF 32.881 (ID 51720589). III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A020